Tribunal: STF
Processo: AI 214756
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O despacho agravado enfrentou a questão constitucional
em causa ao afastar as alegações de inconstitucionalidade do
dispositivo legal atacado baseadas nos princípios da livre
iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de ensino pela
iniciativa privada e da isonomia, com o entendimento desta Corte, na
ADIN 319 - relativa a critérios de reajuste de mensalidades
escolares - que permite ao Estado, por via legislativa, regular a
política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder
econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros, fim a que
visou, como bem demonstrado pelo acórdão recorrido, o dispositivo
legal impugnado.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao ato jurídico
perfeito e, consequentemente, ao direito adquirido por não haver, no
caso, aplicação retroativa da legislação em causa, ao contrário do
que ocorreu na hipótese objeto de julgamento no RE 175.498.
Agravo a que se nega provimento.